Tribunal: TJES
Processo: 5000901-32.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-32.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MAXLEI DA CUNHA BARBOSA e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000901-32.221.8.08.0038

APTE:
T
HIAGO BRAGANÇA

A
PDO
S
:
MAXLEI DA CUNHA BARBOSA e OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO DO ADVOGADO À AÇÃO AUTÔNOMA PARA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Thiago Bragança contra sentença que, nos autos de ação de execução proposta em face de Maxlei da Cunha Barbosa e outros, homologou o acordo celebrado entre as partes, mas indeferiu o prosseguimento do feito para cobrança de honorários advocatícios. O apelante sustenta que sua atuação foi essencial para a celebração do acordo, que este reconhecia expressamente a obrigação de pagamento da verba honorária, e que a exclusão dessa cláusula na homologação parcial afronta a autonomia privada das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a obrigação de pagamento dos honorários advocatícios provisórios após a homologação do acordo entre as partes; (ii) estabelecer se o advogado do exequente pode exigir a verba honorária diretamente nos autos da execução ou se deve buscar tal direito por meio de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem natureza provisória, não se incorporando automaticamente ao patrimônio do advogado antes da definição da sucumbência.

Com a homologação do acordo entre as partes e a ausência de sucumbência, cessam os efeitos dos honorários arbitrados no despacho inicial, salvo previsão expressa em sentido contrário na transação.

A cláusula contratual do acordo reconhece a existência da verba honorária, mas determina que sua negociação se dê diretamente entre os executados e a sociedade de advogados, não integrando o objeto do acordo homologado judicialmente.

Nessa hipótese, o entendimento prevalente é o de que a via adequada para eventual cobrança da verba honorária é a ação autônoma, respeitada a extensão da atuação do advogado e a autonomia das partes na transação.

Os precedentes citados pelo apelante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações com circunstâncias distintas, especialmente quanto ao momento da transação e à participação dos advogados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução têm natureza provisória e não subsistem após homologação de acordo entre as partes sem previsão expressa de sucumbência.

A ausência de cláusula de responsabilização pelo pagamento dos honorários na homologação judicial do acordo impede a exigibilidade imediata da verba no processo de execução.

O advogado prejudicado pode buscar a cobrança de honorários advocatícios por meio de ação autônoma, conforme a extensão de sua atuação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 827, caput e § 2º; CC/2002, art. 840; Lei 8.906/1994 (EOAB), arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.080.932/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2022, DJe 19.10.2022.
STJ, REsp nº 1.414.394/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.09.2015, DJe 30.09.2015.
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.790.469/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31.05.2021, DJe 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000901-32.221.8.08.0038

APTE:
T
HIAGO BRAGANÇA

A
PDO
S
:
MAXLEI DA CUNHA BARBOSA e OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação

Cível
interposta p
or

T
HIAGO BRAGANÇA
, eis que
inconformado com a sentença de Id 12663153,
integrada pela decisão de Id 12663157, que, nos autos da ação de execução ajuizada em face de
MAXLEI DA CUNHA BARBOSA e OUTROS,

ora apelados, homologou o acordo celebrado entre as partes, entretanto, indeferiu a continuidade do processo em relação aos honorários advocatícios.

Nas suas razões (id 12663158), em apertada síntese, aduz que o apelante que seu trabalho foi fundamental para a celebração do acordo, que só se concretizou devido à existência da ação judicial. Além disso, o Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994) assegura o direito do advogado aos honorários, e um acordo entre as partes, salvo com a anuência do profissional, não pode prejudicá-los.

Assevera, ainda, que o
acordo firmado entre as partes e homologado pelo juízo continha cláusulas específicas em que os executados confessavam a dívida, incluindo as custas processuais e os honorários advocatícios, e se comprometiam a negociá-los diretamente com o advogado, motivo pelo qual , ao suprimir essa cláusula, o juízo homologou o acordo parcialmente, o que interfere na autonomia privada das partes e desrespeita a transação como um todo.

Por fim, defende que a sentença recorrida
baseou-
se
em jurisprudência do TJES (processo nº 5001590-49.2021.8.08.0047) e do STJ (REsp nº 1773050) que não se aplicam ao caso concreto,
porquanto nelas
o acordo foi feito antes da citação e sem a participação dos advogados, o que não corresponde aos fatos do presente processo, onde os executados foram citados, apresentaram embargos e o acordo foi firmado com a presença dos patronos e cláusula expressa sobre os honorários.

Contudo, sem razão o Apelante.

Isso porque é entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que os honorários fixados no início de uma execução são provisórios, diferindo a derradeira e definitiva para o julgamento dos embargos à execução, ressalvado, contudo, o direito dos advogados de ajuizar demanda autônoma para pleitear a percepção da verba honorária:

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O ACORDO FIRMADO PELAS PARTES, PRESERVANDO A OBRIGAÇÃO DE OS EXECUTADOS PAGAREM A VERBA HONORÁRIA FIXADA NO DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DOS DEVEDORES. ACORDO HOMOLOGADO. DISPOSIÇÃO ACERCA DE HONORÁRIOS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM DESPACHO INICIAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. 1. Execução de título extrajudicial em que foi proferida decisão homologando o acordo firmado entre as partes, preservando a obrigação de os executados pagarem a verba honorária fixada no despacho que determinou a citação dos devedores.
2. Havendo composição entre as partes no tocante ao débito objeto da execução, dispondo inclusive acerca dos honorários advocatícios, não mais subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, especialmente porque não há sucumbência; ressalva-se, entretanto, o direito do advogado que se sentiu prejudicado de propor ação autônoma com a finalidade de perceber a verba honorária que entende devida, de acordo com a extensão de sua atuação no processo. Precedentes.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.080.932/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE SIMILITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se os advogados da exequente mantêm o direito à percepção dos honorários fixados no despacho que recebe a execução, a qual foi posteriormente extinta em virtude de homologação de acordo entre as partes, em que se estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos.
2. Os honorários fixados no início da execução são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos. Precedentes do STJ. 3. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução. Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba. 4. Ressalva-se o direito dos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo.
5. Rever as conclusões do Tribunal de origem - para entender que os recorrentes atuaram em defesa dos direitos da exequente em diversos feitos - demandaria o reexame de todo o acervo documental carreado aos autos de processo distinto, o que é inviável em sede de recurso especial, no termos da Súmula nº 7/STJ. 6 Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp n. 1.414.394/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 30/9/2015.).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo. 2. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tais como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" (CPC/2015, art. 827, § 2º). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente. 3. Diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio (CC/2002, art. 840).
[...
].
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.790.469/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.)

A reforçar, transcrevo a “Cláusula Quarta” do acordo que prevê que
“
Os Executados declaram ciência de que foram arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais no processo de execução, verba que não integra o presente acordo, os quais deverão ser negociados diretamente com a sociedade de advogados titular da verba, sob pena de poder ser dado início à cobrança destes valores, não cabendo ao Banco qualquer responsabilidade a este título”

Assim, considerando, inclusive, a possibilidade de negociação dos honorários advocatícios com os executados, que podem, inclusive, entendo que, em frustradas as tentativas, a melhor via para cobrança e ação autônoma.

P
or todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Inaplicável ao caso o art.85, §11, do CPC, uma vez que não foram arbitrados honorários advocatícios na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.